Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DA CONDUTA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O ato coator apresenta fundamentação idônea e suficiente para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, consubstanciado no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, cabendo ressaltar trata-se de delito com pena superior a 4 (quatro) anos, demonstrando a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
2. A quantidade significativa de drogas evidencia a periculosidade do agente e a gravidade do delito, sem perder de vista o número de pessoas que seriam alcançadas com o fracionamento das substâncias. Precedente do STJ.
3. O princípio da presunção de inocência não é absoluto, podendo ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. E, no contexto dos autos, não se mostram suficientes as condições pessoais que o paciente ostenta, tais como primariedade, ocupação lícita e residência no distrito da culpa.
4. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente, o que afasta a tese de ofensa ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem conhecida e denegada.